Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700695-10.2020.8.07.0011 APELANTE: EDUARDO ARTHUR NEVES BANDEIRA, ADELAIDE SEVERINI, ADRIANA NIEMEYER PIRES FERREIRA APELADO: ADRIANA NIEMEYER PIRES FERREIRA, ADELAIDE SEVERINI, EDUARDO ARTHUR NEVES BANDEIRA DECISÃO O autor/apelante, Eduardo Arthur Neves Bandeira, reitera, em seu apelo, o pedido de justiça gratuita indeferido na primeira instância por decisão não recorrida (id 44196309). Da análise comparada da documentação juntada após a sentença (id 44196454 44196457) e aquela anexada no início da lide (id 44196433 a 44196440 e 44196253 a 44196257), não se vislumbra a alegada redução da capacidade financeira do autor/apelante a justificar a benesse legal. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. O autor/apelante, no prazo de 5 dias, ao recolhimento em dobro do preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do apelo. Intime-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator